Tribunal: CARF
Processo: 15504.002957/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002957/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.005 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA PERPETUA DE ATHAYDE CASADEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-38.464 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 47 e segs.).
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de
lançamento no 2009/052643679854436, expedida em 31/01/2011, referente a imposto
sobre a renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904,
formalizando a exigência no valor total de R$15.769,87, com juros de mora calculados
até 31/01/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002957/2011-58
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002957/2011-58

O lançamento decorreu de glosa de despesas médicas no valor de R$30.000,00,
assim discriminada: a) Liliane Ribas Wilson, R$5.000,00; b) Bruna de Athayde
Casadei, R$15.000,00; c) Flavia Pracovnik, R$10.000,00, conforme discriminado na
descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 33 a 38.
Segundo a autoridade lançadora, os recibos emitidos pelas prestadoras de
serviços não identificam o paciente. Pontua que ao analisar os extratos bancários
chegou à conclusão de que não havia compatibilidade de valores e datas entre os
saques registrados e os recibos emitidas pelas profissionais de saúde.
Cientificada do lançamento em 11/02/2011, fls. 31, a contribuinte apresentou
impugnação em 10/03/2011, fls. 02 a 04, contestando o lançamento. Alega, em
síntese, que teve despesas médicas próprias no valor de R$25.000,00, sendo
R$5.000,00 com a Dra. Liliane; R$10.000,00 com a Dra. Flávia e R$10.000,00 com a
Dra. Bruna; com sua mãe, sua dependente, teve despesa no valor de R$5.000,00,
conforme recibo da Dra. Bruna. Assinala que os pagamentos aos prestadores de
serviços podem ser parcelados e os recibos emitidos no final do tratamento. Por fim,
esclarece que a Dra. Bruna de A. Casadei é sua filha. Juntou nos autos, fls. 18 a 28,
recibos médicos emitidos pelas profissionais de saúde . “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em
capítulos a fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Despesas com psicólogos/fisioterapia/dentistas. Glosa. Efetivo pagamento.
Neste capítulo, a discussão resume-se à glosa de despesas com psicólogos,
fisioterapia e dentistas por falta de comprovação da efetividade dos desembolsos
alegados.
Para se encontrar a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física é
admitida a dedução relativa às despesas com psicólogos, fisioterapia e dentistas. A sua
previsão decorre do disposto no artigo 8o, II, “a”, combinado com o artigo 8o, § 2o, II,
ambos da Lei no 9.250/95.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Por outro lado, a dedução das referidas despesas está condicionada à
comprovação dos pagamentos. É a interpretação que se extrai do inciso III do §2o do
artigo 8o da Lei no 9.250/95, combinado com o artigo 73 do regulamento do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002957/2011-58

Lei no 9.250/95
Art. 8o (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifado
por mim).
Decreto no 3.000/99
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Para que se aceite a dedução não é suficiente a apresentação dos recibos de
despesas com psicólogos, fisioterapia e dentistas. É indispensável que seja
demonstrada a prova do efetivo pagamento. Afinal de contas, as informações
prestadas a título de despesas com psicólogos, fisioterapia e dentistas na declaração de
ajuste anual e os recibos juntados nos autos provam a declaração do fato aqui
invocado, mas não o fato em si, pois a presunção da veracidade, como estatui o artigo
219 do Código Civil Brasileiro, opera-se em relação às pessoas envolvidas, mas não
alcança terceiros.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
O efetivo pagamento deve ser provado por meio de cheque nominativo,
transferência eletrônica de fundos, ordem bancária ou saques bancários coincidentes
em data e valor com os dados apostos nos recibos de despesas com psicólogos.
A autuada não juntou na impugnação nenhuma prova do efetivo pagamento às
prestadores de serviços Liliane Ribas Wilson, Bruna de Athayde Casadei e Flavia
Pracovnik.
A autoridade lançadora, por sua vez, frisou que os extratos bancários e planilha
apresentados pela contribuinte não foram capazes de demonstrar a compatibilidade de
valores e datas entre os saques registrados e os recibos emitidos pelas profissionais
indicadas no parágrafo anterior.
Concordo com o raciocínio da agente fiscal quando destaca que a simples
demonstração de que todos os saques registrados ao longo do ano resultam em valor
superior às despesas declaradas não é argumento suficiente de convencimento de que
os saques foram utilizados para pagamentos das despesas com saúde.
É importante frisar que os recibos juntados nos autos, fls. 18 a 28, com exceção
daquele que faz referência a Maria do Carmo Athayde, não indicam o beneficiário dos
serviços prestados. Além disso, os recibos emitidos por Bruna Casadei e Flavia
Praçovnik não indicam o endereço das profissionais de saúde.
Registre-se que é dever do fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público na defesa da correta apuração do tributo.
Desse modo, com fundamento no raciocínio desenvolvido e considerando a
formação da livre convicção da autoridade julgadora, nos termos do artigo 29 do
decreto no 70.235/72, concluo que não há reparo a ser efetuado na glosa de despesas
com psicólogos, fisioterapia e dentistas indicada pela autoridade lançadora.
Conclusão
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002957/2011-58

Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 57 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002957/2011-58

critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002957/2011-58

que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente. As declarações apresentadas, emitidas pelos mesmos profissionais, dão
autenticidade aos recibos, entretanto não comprovam as transferências dos valores.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 82
DF CARF MF
Original